Tribunal: STF
Processo: AI 499179
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Condições de
investidura em cargo público municipal. Decreto Municipal no 17.820,
 de 1999. Controvérsia dirimida com base no direito local.
Incidência da Súmula 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento